Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa Necessária Cível interposta contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte formulado por Corcino Santos, com fundamento na união estável que mantinha com a servidora pública Maria Antônia Negreiro da Silva, falecida em 22/08/2023. A sentença reconheceu a união estável com base em prova testemunhal e documental, aplicou a presunção legal de dependência econômica prevista na Lei Complementar no 769/2008, e fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (06/10/2023). Determinou, ainda, a inclusão do autor como pensionista vitalício, o pagamento das parcelas retroativas com atualização pela taxa SELIC e concedeu tutela de urgência para cumprimento imediato da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da união estável entre o autor e a servidora falecida; (ii) definir se é aplicável a presunção legal de dependência econômica ao companheiro sobrevivente; e (iii) estabelecer se o termo inicial da pensão deve coincidir com a data do requerimento administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal é meio idôneo e suficiente para comprovar a união estável, desde que corroborada por documentos que evidenciem a convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituição familiar.
4. Os elementos constantes nos autos — testemunhos de vizinhos que confirmam a vida em comum do casal e documentos que atestam coabitação e afetividade — revelam com segurança a existência de união estável até o falecimento da servidora.
5. A Lei Complementar no 769/2008 equipara o companheiro ao cônjuge para fins previdenciários e presume sua dependência econômica (art. 12, § 1o), salvo prova em contrário, a qual não foi produzida pelo Distrito Federal, que se limitou a alegações genéricas.
6. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite a prova testemunhal para comprovação de união estável e reconhece a presunção legal de dependência econômica do companheiro sobrevivente.
7. O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo (06/10/2023), conforme entendimento consolidado de que a habilitação tardia do dependente não impede o recebimento retroativo da pensão desde o protocolo do pedido.
8. A atualização monetária e os juros de mora devem seguir o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, com a aplicação única da taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.
9. A tutela de urgência concedida pelo Juízo de origem atende aos requisitos do art. 300 do CPC, dada a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da natureza alimentar da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “1. A prova testemunhal, quando harmônica e corroborada por documentos, é apta a comprovar a união estável para fins de concessão de pensão por morte.”; “2. A dependência econômica do companheiro sobrevivente é presumida por força do art. 12, §1o, da LC no 769/2008, competindo à Administração a prova em sentido contrário.”; “3. O termo inicial da pensão por morte deve coincidir com a data do requerimento administrativo, se preenchidos os requisitos legais nesse momento.”; “4. A aplicação da taxa SELIC, de forma única, é obrigatória para fins de atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, conforme a EC no 113/2021.”; “5. A tutela de urgência é cabível para assegurar pensão por morte quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano à subsistência do beneficiário.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723; Lei no 9.278/1996; CPC, arts. 300 e 496; LC no 769/2008, arts. 12, §1o, e 30-A, I, “c”; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1741050/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.06.2018, DJe 28.11.2018; TJDFT, Acórdão 1664692, 0702665-53.2022.8.07.0018, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 09.02.2023, DJe 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1926070, 0707830-47.2023.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 24.09.2024, DJe 04.10.2024; TJDFT, 0715076-51.2023.8.07.0000, Rel. Desa Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05.07.2023, DJe 03.08.2023.